Tribunal: TJDFT
Processo: 0737073-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. QUITAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Há responsabilidade civil, quando o primeiro réu não realiza a baixa no débito após o pagamento, apesar da determinação judicial anterior, e ainda cede o crédito inexistente à segunda ré, que providencia a cobrança e negativação indevida do nome da autora.
2. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo correto o valor fixado (R$ 10.000,00).
3. Negou-se provimento ao apelo.